Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS. EMPRESA CONTRATANTE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE PELA SEGURADORA. INDEVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma da sentença apresentado no apelo interposto pela seguradora ré.
2. Considerando que a seguradora ré não se desincumbiu de comprovar a legalidade do cancelamento do plano e das exclusões efetuadas, ou seja, não tendo demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, revela-se medida mais adequada o restabelecimento do plano de saúde em relação aos beneficiários que não constavam do pedido de exclusão da empresa autora.
3. Comprovado o adimplemento de prêmio indevido pela autora, a sua restituição é medida que se impõe.
4. Apelo conhecido e não provido.